Tribunal: STF
Processo: ARE 1071731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS. ARTIGO 1º, I, III E IV, DO DECRETO-LEI 201/1967. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.